Tribunal: TJMT
Processo: 1014448-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014448-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: GABRIEL DRAVETZ DE PAULA CORTES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista, de deferimento da tutela de urgência formulado por GABRIEL DRAVETZ DE PAULA CORTES, para determinar a imediata notificação da agravante para que providencie imediatamente a cobertura do tratamento do autor com o uso do ECMO (Membrana de Oxigenação Extra Corpórea), por seus fornecedores/prestadores de serviços credenciados ou não, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de não cumprimento da tutela.
A agravante relata que o vínculo jurídico existente entre as partes é o Contrato de Plano de Saúde denominado UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESÃO, registrado sob o número 0560109665000699, tendo aderido ao referido contrato em 01/11/2019, no qual descreve, de forma clara e precisa, em sua Cláusula 10, que somente será custeado procedimentos incluídos no Rol da ANS
Alega que o agravado solicitou o tratamento denominado de ECMO (Membrana de Oxigenação Extra Corpórea), porém o procedimento solicitado não consta no rol de procedimento da ANS e a Lei 9.656/98, em seu artigo 10, §1a, autoriza e legaliza a exclusão de tratamentos fora do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Comenta que há o Enunciado 14 do Conselho Nacional de Justiça salientando a necessidade da comprovação da ineficácia do medicamento ou tratamento presente no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o tratamento, na forma como foi solicitada, não faz parte da relação de cobertura obrigatória imposta pela legislação de regência.
Indica que o perigo de dano também se faz presente – e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários – decorre do fato de ser ela obrigada – acaso não revertida a liminar aqui recorrida – a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro. Diante dos argumentos acima, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida, permitindo o indeferimento do custeio de sessões de ELETROCONVULSOTERAPIA (id 97618951).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sabe-se que havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser mitigada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sobrepondo a ordem pública e o interesse social à vontade das partes, para privilegiar o consumidor, parte mais vulnerável na relação. Nessa linha de raciocínio o art. 51, IV, § 1o, incisos II e III do CDC, dispõe que a cláusula que estabelece obrigações iníquas se mostra abusiva e, portanto, deve ser considerada inválida, por colocar o consumidor em desvantagem.
Nesse passo, na petição inicial o autor relatou que em 07/07/2021, acometido de Covid -19, foi internado no Hospital Santa Rosa, pois estava com o pulmão comprometido entre 25% e 50% e com saturação de oxigênio no nível 92, o que foi considerado grave; em 09/07/2021 houve agravamento do quadro de saúde do autor e foi transferido para uma unidade de terapia intensiva – UTI, leito A -22, e em 09/07/2021 precisou ser intubado.
Com a informação de piora do quadro clínico do autor, estando ele com os pulmões mais afetados, ocasião em que foi indicado pelo médico o uso do aparelho ECMO (Suporte de Oxigenação por Membrana Extracorpórea) como último recurso para reverter a situação crítica indicada; alegou que é o tratamento mais apropriado para a situação, visto que ele ainda não teve nenhum órgão afetado, somente os pulmões.
O artigo 35-C, I e II da Lei n. 9.656/98, obriga os planos de saúde a cobrir qualquer necessidade de emergência e urgência. Cito:
“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.
Ficou demonstrado, neste momento, que o estado de saúde do autor é grave. Foi transferido para UTI, intubado e o médico infectologista indicou elaborou laudo relatando a necessidade de instalação de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea) “nas próximas horas pela refratariedade das medidas ventilatórias”.
No mesmo dia (10.07.2021), aproximadamente 02 (duas) horas depois da confecção do laudo, foi emitido o documento intitulado de “Evolução Médica”, no qual consta: “Conduta: resposta pobre a prona. Indicação formal ECMO: A. TOT. 20 HORAS / B. P/F 110 EM PRONA / C. P/F 60 EM SUPINA PÓS PRONA”. Ao que tudo indica, a medida está em consonância com o disposto no Enunciado 14 do Conselho Nacional de Justiça, já que há indícios da ineficácia do tratamento anterior.
E, como registrado pelo Magistrado Plantonista, nesta fase inicial, o autor é beneficiário do plano de saúde operado pela agravante, de modo que ela deve cobrir tratamento de emergência e urgência, na forma do art. 35-C, incisos I e II da Lei n. 9.656/98, bem como, o laudo médico indica a necessidade da terapia ECMO para o tratamento, sob pena de colocar em risco a vida do paciente,
Assim, a negativa não se reveste, neste momento, de conduta adequada. Ademais, me filio à corrente que o rol da ANS é exemplificativo. Além disso, a decisão agravada está em sintonia com o artigo 35-C, I e II da Lei n. 9.656/98, Enunciado 14 do CNJ e com as normas de proteção ao consumidor.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE – Paciente com pneumonia por Covid-19, apresentando insuficiência respiratória com necessidade crescente de oxigênio, evoluindo para intubação orotraqueal – Negativa de cobertura ao tratamento com instalação de circuito de ECMO – Abusividade – Aplicação do CDC - Cobertura devida – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Julgados do STJ e aplicação da Súmula n. 102 do TJSP – Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1000139-95.2021.8.26.0228; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021).
Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, visto que, caso improcedente o pedido do autor, ele poderá ser compelido a ressarcir os custos com os procedimentos.
Cito precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela para determinar que a ré forneça ao autor, diagnosticado com covid-19, tratamento ECMO (oxigenação extracorpórea por membrana), entre outros, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da medida. Incidência da Súmulas 102 deste Eg. TJSP. Inviável a prestação de caução ou irreversibilidade da medida, uma vez que, caso improcedência a demanda, o agravado poderá ser compelido a ressarcir os custos com os procedimentos. Recurso a que se nega provimento” (TJSP; Agravo de Instrumento 2127165-64.2021.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora